Tribunal: TCU
Processo: 004.145/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2569/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Raimundo Nonato Silva contra o Acórdão 7552/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito e multa (peça 24). Considerando que, regularmente notificado, em 30/10/2019 (peça 35), da deliberação recorrida, o responsável somente compareceu aos autos em 2/10/2020 , oportunidade em que protocolizou seu recurso de reconsideração (peça 55); Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU; Considerando que, segundo o disposto no art. 285, § 2o, do RI/TCU, não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo indicado no caput , caso em que não terá efeito suspensivo; Considerando que no caso em exame já transcorreu o prazo de 180 dias; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso I, e 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Raimundo Nonato Silva, por restar intempestivo em mais de 180 dias; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 004.145/2018-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 033.860/2020-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.859/2020-5 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsável: Raimundo Nonato Silva (XXX.888.683-XX). 1.3. Recorrente: Raimundo Nonato Silva (XXX.888.683-XX). 1.4. Órgão: Prefeitura Municipal de Cajapió/MA. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: Ana Rute Sousa Ramos da Costa (OAB/MA 15.503). 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.